Tribunal: TJBA
Processo: 8026700-61.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026700-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DAIANA CONCEICAO DE HUNGRIA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS AMBIENTAIS REFLEXOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DESTA CÂMARA CÍVEL AO JULGAR CASO ANÁLOGO AO PRESENTE (AI N.º
8026442-85.2019.8.05.0000). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026700-61.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como agravados DAIANA CONCEIÇÃO DE HUNGRIA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02